Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-60.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do.

RAZÕES RECURSAIS – Alegada inovação – Não ocorrência – Conhecimento.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques – Portador de boa-fé – Subscrição dos títulos por meio de mandatária, cujos poderes foram revogados – Ausência, no entanto, de comunicação prévia – Exegese do art. 686 do Código Civil – Exigibilidade dos títulos que subsiste – Embargos rejeitados – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007527-60.2015.8.26.0066; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Vicentini Barroso

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
DESERÇÃO – Situação não ocorrente – Preparo devidamente complementado.

RAZÕES RECURSAIS – Alegada inovação – Não ocorrência – Conhecimento.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques – Portador de boa-fé – Subscrição dos títulos por meio de mandatária, cujos poderes foram revogados – Ausência, no entanto, de comunicação prévia – Exegese do art. 686 do Código Civil – Exigibilidade dos títulos

Ementa:
DESERÇÃO – Situação não ocorrente – Preparo devidamente complementado.

RAZÕES RECURSAIS – Alegada inovação – Não ocorrência – Conhecimento.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques – Portador de boa-fé – Subscrição dos títulos por meio de mandatária, cujos poderes foram revogados – Ausência, no entanto, de comunicação prévia – Exegese do art. 686 do Código Civil – Exigibilidade dos títulos que subsiste – Embargos rejeitados – Sentença reformada – Recurso provido.